Tribunal: TJDFT
Processo: 0731615-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731615-94.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CREDI PRONTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME APELADO: LARYSSA ELISA PINHEIRO DE SOUSA, HILARIO AMANCIO DE SOUSA, JANETE PINHEIRO DE SOUSA DESPACHO Intime-se pessoalmente a apelante, para que, no prazo de 10 (dez) dias, cumpra o determinado no despacho de ID 30055275, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 19 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator